Tribunal: TJMT
Processo: 1017955-78.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017955-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAELA DE SOUZA FARIAS BRANDAO ROCHA - CPF: 998.127.461-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), E. B. R. - CPF: 088.084.751-40 (AGRAVANTE), M. B. R. - CPF: 075.980.671-39 (AGRAVANTE), RAFAELA DE SOUZA FARIAS BRANDAO ROCHA - CPF: 998.127.461-53 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO
– POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO - INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES - VERBA INDENIZATÓRIA QUE SERÁ UTILIZADA PARA GERIR GASTOS COM EDUCAÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO DOS FILHOS MENORES - GENITORES SÃO OS ADMINISTRADORES E USUFRUTUÁRIOS DOS BENS DE SEUS FILHOS, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 1.689, I E II, DO CÓDIGO CIVIL -

DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme o artigo 227, da Constituição Federal, “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Como é cediço, os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores, que compete aos pais (art. 1.630 e 1.631 do Código Civil). Já o art. 1.689, I e II, do Código Civil, dispõe que o pai e a mãe, enquanto no exercício dele, são usufrutuários e administradores dos bens dos filhos.

Com efeito, da exegese do art. 1.689, I e II, do CC, conclui-se que os genitores têm liberdade para gerir o patrimônio do incapaz, em seu interesse, só podendo ser denegado o levantamento de valores depositados em juízo, provenientes de indenização (como na hipótese dos autos), se comprovado motivo concretamente evidenciado.

Da leitura dos autos, constata-se que não há indícios de conflito de interesses entre filhos e a mãe, nem mesmo discussão quanto à correção do exercício do poder familiar.

A presunção quanto à mãe e representante legal dos recorrentes deve ser no sentido de que age de boa-fé e na adequada gestão dos bens de seus filhos. Daí porque inexiste motivo plausível ou justificado que imponha restrição à titular do poder familiar, de obter o controle dos valores recebidos por menor de idade.

Nesta senda, de rigor a reforma decisão objurgada, a fim de deferir o levantamento, pela representante dos menores insurgentes, do valor depositado em juízo, para utilização em benefício destes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por E.B.R. e M.B.R., representados por RAFAELA DE SOUZA FARIAS BRANDAO ROCHA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais em fase de cumprimento de sentença nº 1013472-13.2021.8.11.0041, proposta em desfavor de GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S/A, que indeferiu o pedido de expedição de alvará judicial para levantamento do valor da condenação.

Em suas razões, aduz que não se pode presumir que a genitora representante irá lesar seus próprios filhos, tampouco não há indícios de qualquer conflito entre os seus interesses e os de seus filhos.

Sustenta que o exercício do poder familiar confere ao pai e à mãe a administração dos bens dos filhos menores sob a sua autoridade, a teor do que dispõe o artigo 1.689, inciso II, do Código Civil, exigindo-se, portanto, para a correta administração de tais bens, a inexistência de limites ou condições à plena liberdade de atuação dos genitores.

Assevera que o Estado só deve intervir nas relações particulares quando houver prejuízo na gestão do dinheiro do menor, o que não foi provado pelo ilustre Parquet, não havendo sequer indícios de má administração do patrimônio dos menores, o que, de plano, evidência a probabilidade do direito invocado.

Anota não ser razoável deixar que o valor recebido pelos menores, à título de indenização por danos morais, fique à disposição do juízo, vez que tal vinculação dificultará o acesso da genitora à pecúnia, acarretando possíveis prejuízos ao pagamento direcionado à formação educacional dos agravantes e levando risco ao resultado útil do processo.

Destaca que nos valores depositados judicialmente estão embutidos os honorários combinados entre advogado e cliente, com base na autonomia privada, onde foi prometido ao patrono um percentual sobre o proveito econômico que eventualmente venha a ser obtido com a causa.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo e ativo ao recurso, determinando a expedição do Alvará para levantamento dos valores e, no mérito, seja provido o agravo, reformando-se a decisão objurgada, obstando a obrigação de fazer determinada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 143414172).

Contraminuta da parte Agravada (ID 145400680).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 145848729).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 146393665).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais interposta por E.B.R. e M.B.R., representados por sua genitora RAFAELA DE SOUZA FARIAS BRANDÃO ROCHA, em face de GOL LINHAS AÉREAS S/A, por suposta falha na prestação do serviço.

Alcançada a fase de sentença, a Magistrada a quo julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, a título de indenização por danos morais, com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da prolação da sentença, conforme Súmula 362 do STJ.

Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Interposto recurso de apelação cível pelos autores e pela Requerida, estes foram desprovidos, majorando-se os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Opostos Embargos de Declaração pela parte Requerida, estes forma rejeitados.

A decisão transitou em julgado em 09/05/2022, tendo a parte autora pugnado pelo Cumprimento de Sentença, com a citação da executada para efetuar o pagamento do valor de R$ 17.431,61 (dezessete mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos), sob pena de multa, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Intimada, a executada efetuou o pagamento da condenação, no valor de R$ 17.469,89 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos).

A parte Exequente requereu a expedição do Alvará Judicial, a fim de obter a liberação do referido valor perante a instituição bancária.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido, uma vez que não restou demonstrada a destinação do dinheiro e a real necessidade do incapaz em fazer uso desse valor ou a utilização em proveito do seu próprio interesse, bem como a total incapacidade financeira da genitora em contribuir com a subsistência dele.

A parte Exequente manifestou pelo não acolhimento do parecer do Ilustre Ministério Público, visto a comprovada necessidade dos menores em razão da sua educação escolar primária, a fim de liberar os valores da condenação já paga no processo.

Em nova vista dos autos diante do novo pedido de levantamento dos valores depositados, o Ministério Público ratificou o parecer ministerial anterior pelo indeferimento do pedido, uma vez que não se justifica a necessidade de fazer uso do valor para pagar mensalidades escolares, responsabilidade dos pais, salvo se provada a total incapacidade financeira destes, a ponto da genitora não poder contribuir com a subsistência e educação dos filhos.

Ao analisar o pleito, a Magistrada a quo entendeu por acolher a manifestação do Ministério Público e indeferiu o pedido de expedição de alvará judicial.

Inconformada, a parte Exequente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Compreendo que, ressalvado o entendimento do Ministério Público e da Procuradoria Geral de Justiça, o r. decisum de primeiro grau comporta reforma.

Isso porque, conforme o artigo 227, da Constituição Federal, “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Como é cediço, os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores, que compete aos pais (art. 1.630 e 1.631 do Código Civil). Já o art. 1.689, I e II, do Código Civil, dispõe que o pai e a mãe, enquanto no exercício dele, são usufrutuários e administradores dos bens dos filhos.

Com efeito, da exegese do art. 1.689, I e II, do CC, conclui-se que os genitores do menor, por ostentarem a condição de administradores e usufrutuários dos bens deste, têm liberdade para gerir o patrimônio do incapaz, em seu interesse, só podendo ser denegado o levantamento de valores depositados em juízo, provenientes de indenização (como na hipótese dos autos), se comprovado motivo concretamente evidenciado.

Apesar disso, deve-se levar em consideração que não existe direito à disposição do patrimônio da prole. Pelo contrário, o art. 1.691 do Código Civil disciplina que “não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz”.

No exercício do poder familiar, é presumido que as verbas em nome dos menores recebidas pelos pais serão empregadas para a criação do próprio filho, envolvendo gastos com alimentação, educação, moradia, saúde, vestuário, entre outros.

No caso concreto, nota-se que os menores nasceram em 05/11/2011 e 11/11/2017, respectivamente, e que compareceram em juízo representados pela mãe RAFAELA DE SOUZA FARIAS BRANDÃO ROCHA.

Da leitura dos autos, constata-se que não há indícios de conflito de interesses entre filhos e a mãe, nem mesmo discussão quanto à correção do exercício do poder familiar.

A presunção quanto à mãe e representante legal dos recorrentes deve ser no sentido de que age de boa-fé e na adequada gestão dos bens de seus filhos. Daí porque inexiste motivo plausível ou justificado que imponha restrição à titular do poder familiar, de obter o controle dos valores recebidos por menor de idade.

Confiram-se julgados do E. STJ a respeito:

“MATERIAIS E RESSARCIMENTO DE GASTOS. BLOQUEIO DA PARCELA DEVIDA AO RECORRENTE MENOR. DESCABIMENTO. 1. Os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e, se não há conflito de interesses ou fundamentos concretos, não é cabível a negativa de levantamento de valores devidos aos menores a título de indenização. 2. O poder familiar prevê, entre outras obrigações, o dever de criação, instrução e educação dos filhos menores, havendo restrições apenas quanto a alienações e gravames reais dos bens imóveis. 3. Recurso Especial provido.” (STJ, REsp 1.403.797 (2013/0307713-7), Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 14/08/2015)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. RECEBIMENTO POR MENOR. VALOR. LEVANTAMENTO PELOS PAIS. CABIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e, salvo justo motivo, não é cabível a negativa de levantamento de valores devidos aos menores a título de indenização. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1658645/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 24/10/2017)

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA RECEBIDA POR MENOR IMPÚBERE. Pretensão de levantamento pela sua representante. Indeferimento pelas instâncias ordinárias. Genitora que atua na administração e usufruto dos bens do menor. Restrição ao poder de gestão da mãe que pressupõe a comprovação de motivo concretamente evidenciado. Não ocorrência na hipótese. Deferimento dos valores percebidos, a título de indenização, que se impõe. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.” (STJ, REsp 1.749.751 (2018/0144383-1), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Julgado em: 05/10/2018)

A jurisprudência pátria não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - BENEFICIÁRIO - MENOR IMPÚBERE - LEVANTAMENTO DOS VALORES PELA GENITORA - POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Salvo justo motivo concretamente visualizado, a negativa de levantamento de valores depositados em juízo, a título de indenização securitária devida a beneficiário menor impúbere representado por sua genitora, ofende o disposto no art. 1.689, I e II do Código Civil, sobretudo quando o objetivo da operação é propiciar uma melhor gestão do patrimônio do incapaz e garantir-lhe condições de alimentação, educação e desenvolvimento, medidas com as quais se efetiva a prioridade absoluta constitucionalmente garantida à criança, ao adolescente e ao jovem (art. 227, caput, da CF/88) Inexistindo indícios de conflito de interesses entre o menor e sua genitora, ou de discussão quanto à correção do exercício do poder familiar, ausente motivo para impor restrição à mãe, titular do poder familiar, de dispor dos valores recebidos por menor de idade.” (TJ-MS, AI: 1415692-49.2020.8.12.0000, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data de Publicação: 23/04/2021)

“APELAÇÃO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. PECÚLIO PAGO POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA A MENOR IMPÚBERE, DESIGNADA COMO BENEFICIÁRIA DO PLANO PELA FALECIDA AVÓ. Menor, representada em juízo por sua genitora, que pretende o levantamento da quantia de sua titularidade. Deferimento do pedido na origem. Insurgência do Ministério Público. Descabimento. Genitores que, no exercício do poder familiar, são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores, nos termos do art. 1.689 do Código Civil. Presunção de que as verbas serão utilizadas para a manutenção da incapaz, englobando gastos com moradia, alimentação, saúde, educação, vestuário etc. não elidida. Inexistência de conflito de interesses entre mãe e filha. Não estando presente justo motivo concreto, se revela descabida a negativa de levantamento. Precedentes do E. STJ e desta C. Corte. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10056533620208260625 SP 1005653-36.2020.8.26.0625, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 22/06/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2021)

Nessas circunstâncias, inexistente justo motivo concreto para se indeferir o levantamento pretendido, compreendo que é de rigor o acolhimento do pedido.

Assim, não desconhecendo a existência de posicionamento em sentido oposto, acompanho o entendimento da Corte Especial a respeito da matéria por ser ela a que melhor representa os interesses dos infantes no caso concreto, possibilitando à genitora, no exercício do poder familiar, a prerrogativa de livre administração dos bens dos filhos menores sob sua guarda, ressalvando-se, porém, a existência de justo motivo, devidamente comprovado, de violação aos interesses destes.

Nesta senda, de rigor a reforma decisão objurgada, a fim de deferir o levantamento, pela representante dos menores insurgentes, do valor depositado em juízo, para utilização em benefício destes.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que os valores depositados judicialmente, a título de indenização em favor dos menores, sejam levantados por sua genitora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023